Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748794-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACEDO MARQUES AGRAVADO: VICTORIO ABRITTA AGUIAR, MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação ordinária, indeferiu impugnação ao valor executado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos do processo no 0732573-80.2020.8.07.0001. Em razão de divergência quanto ao valor atualizado da dívida, os autos foram remetidos à Contadoria, que apresentou memória de cálculo, sob as diretrizes traçadas no ID 157170675, com a qual anuiu o credor em parte, pois entende que deveriam ter sido incluídos os consectários previstos no §1o do artigo 523 do CPC. O executado, por sua vez, discordou acerca do valor do débito - diverge quanto aos juros e correção monetária. Reforça que entende inaplicáveis a multa e honorários previstos no artigo 523, §1o do CPC. A par disso, mesmo quanto à parte incontroversa (R$ 48.073,20 – ID 173898698), o executado requereu o parcelamento da dívida, à guisa de acordo. Sucintamente relatados, decido. No que tange à pretensão do executado (parcelamento da parte incontroversa), não há previsão legal para que o pagamento de débito relativo a cumprimento de sentença se dê ao seu talante. Ademais, a correção monetária da dívida esta em harmonia com o título, não habitando nenhum excesso nos cálculos a esse respeito. Noutro pórtico, prospera a alegação do credor de que deva incidir sobre o valor da dívida a multa e os honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC, porque não houve pagamento a tempo e modo. Posto isso, rejeito a impugnação do devedor quanto ao excesso alegado, pois deverão incidir a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o do CPC (id. 175379034, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que a impugnação tratou apenas do excesso de execução e da deliberada não observância pelos agravados dos parâmetros para cálculo fixados na sentença em embargos à execução (o que afronta a boa-fé processual - art. 5o do CPC), com o provável fim de obterem valor maior de honorários. Sustentam que, quando foi publicada a decisão agravada – 20.10.2023, o parcelamento acordado já havia sido quitado há mais de 20 (vinte) dias – em 29.09.2023, incluindo os referidos acréscimos do art. 523, § 1o do CPC nas parcelas, o que foi ignorado na decisão. Aduz que na impugnação foram pleiteados o reconhecimento do excesso de execução e a condenação dos agravados ao pagamento de honorários sobre o excesso verificado e de multa por litigância de má-fé. Assevera que o acolhimento de impugnação que aponta excesso de execução, mesmo que parcial, enseja fixação de honorários em favor do executado sobre o excesso apurado. Pede seja conhecido e, no mérito, provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de acolher a impugnação dirigida e reconhecer o excesso de execução; por consequência, condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso constatado e de multa em razão da má-fé, nos termos do art. 79 e seguintes do CPC. Ademais, o reconhecimento da quitação do pagamento ajustado entre as partes. Pede, ademais, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. Preparo (id. 53453582). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. Fundamentação O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que, em processo de execução, assentou: No que tange à pretensão do parcelamento da parte incontroversa, não há previsão legal para que o pagamento de débito relativo a cumprimento de sentença se dê ao seu talante. Ademais, a correção monetária da dívida esta em harmonia com o título, não habitando nenhum excesso nos cálculos a esse respeito. O executado, inconformado, aduz que deve ser declarada a quitação do débito com base no parcelamento proposto e acolhido pelos agravados, bem como sejam os exequentes condenados ao pagamento de honorários em razão da procedência parcial da impugnação, com condenação em litigância de má-fé. Não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, necessária para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao pedido de condenação em honorários e litigância de má-fé, a decisão vergastada não cuidou de tais assuntos, sendo certo, portanto, que o conhecimento da matéria implicaria em supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da dialeticidade. Em relação à declaração judicial de quitação da verba executada com base em acordo celebrado entre as partes, não há como se reconhecer o pedido quando o acerto não foi homologado pelo Juízo, consoante se depreende da decisão de id. 170726476, autos originários, in verbis: O executado apresentou proposta de acordo, entretanto requer seja reconhecido o excesso de execução. O exequente aceitou a proposta de pagamento, sem que seja analisado o excesso requerido pelo executado. Não há como homologar acordo quando as partes não têm consenso quanto ao pactuado. Assim, diga o executado se deseja o acordo ou requer ser analisado o excesso à impugnação. Caso manifeste interesse no acordo para pagamento do débito parcelado, faça os autos conclusos para homologação. Assim, necessário a oitiva dos agravados para que o acordo seja homologado judicialmente, não havendo como se falar neste momento de excesso de execução, quando sequer há convergência de entendimento quanto aos valores executados. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator